Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-08.2012.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0000020-08.2012.8.05.0114

Foro de Origem: Vara Única da Comarca de Itacaré/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: José Roberto dos Santos

Defensor Público: Leonardo Couto Salles

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Bernardo Barbosa Sarkis

Procurador de Justiça:Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, DO CP. PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.

1. PLEITO PELA
ANULAÇÃO DO VEREDITO POPULAR, AO ARGUMENTO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
A MATERIALIDADE DO DELITO ESTÁ COMPROVADA PELO
LAUDO PERICIAL, PELO LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS, NOS QUAIS APONTAM A CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA COMO SENDO DECORRENTE DE GOLPES DESFERIDOS COM FACÃO.

1.2. A AUTORIA, POR SUA VEZ, É CONFIRMADA PELA DECLARAÇÃO DO APELANTE, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.

1.2.1. EM JUÍZO, O APELANTE AFIRMOU QUE TRABALHAVA PARA A VÍTIMA, A QUEM ESTA DEVIA R$ 75,00, E, NA DATA DOS FATOS, POR VOLTA DAS 2H, FOI ATÉ A CASA DA VÍTIMA COBRAR O VALOR, POIS PRECISAVA DO DINHEIRO PARA LEVAR A FILHA AO HOSPITAL. AO COBRAR, FOI ATINGIDO POR UM GOLPE DE FACÃO NO BRAÇO E ENTROU EM LUTA CORPORAL, CONSEGUINDO DESARMAR A VÍTIMA. ESTA FUGIU, E ELE, NERVOSO E FERIDO, CORREU ATRÁS DELA POR CERCA DE 500 METROS, ALCANÇANDO-A E DESFERINDO UM ÚNICO GOLPE COM A PONTA DO FACÃO, QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE MATAR. APÓS O FATO, FUGIU, ENTERROU A ARMA E, NO DIA SEGUINTE, CONFESSOU O OCORRIDO AOS POLICIAIS, INDICANDO O LOCAL ONDE ESCONDERA O FACÃO.

1.2.2. AS TESTEMUNHAS POLICIAIS RELATARAM QUE, AO SEREM INFORMADOS SOBRE UM HOMICÍDIO, FIZERAM DILIGÊNCIAS E ENCONTRARAM O ACUSADO EM UMA FEIRA, QUE TENTOU FUGIR, MAS FOI DETIDO.

1.3. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. MERA IRRESIGNAÇÃO E DISCORDÂNCIA DO ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO CORPO DE JURADOS NÃO AUTORIZA A ANULAÇÃO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS. NÃO EVIDENCIADO O USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR A ALEGADA INJUSTA AGRESSÃO.
LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA
QUE REVELA TER SIDO O CRIME PRATICADO COM EXCESSIVA VIOLÊNCIA. 11 (ONZE) GOLPES DE FACÃO DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA, CONSTATANDO QUE A MAIOR PARTE DELES ATINGIU A REGIÃO POSTERIOR DO CORPO, EVIDENCIANDO QUE A VÍTIMA FOI ATACADA, QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA AO SOLO.

3. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COM A CONSEQUENTE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

3.1. O JUÍZO PRIMEVO RECONHECEU 3 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS: CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. A CULPABILIDADE FOI VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DE O APELANTE, APÓS DESARMAR A VÍTIMA, PERSEGUI-LA E MANTER O ANIMUS NECANDI, MESMO DIANTE DE SUA TENTATIVA DE FUGA, DESFERINDO LESÕES CONCENTRADAS NA REGIÃO POSTERIOR E NA CABEÇA, EVIDENCIANDO DESPREZO PELA VIDA. OS MOTIVOS DO CRIME POR DECORREREM DE COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO (R$75,00). AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR REVELAR MAIOR REPROVABILIDADE AO PROLONGAR O SOFRIMENTO DA VÍTIMA, AGINDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO, AO ABORDÁ-LA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA PARA REALIZAR UMA COBRANÇA. PENA-BASE FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E, AUSENTES ATENUANTES, AGRAVANTES OU CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO, TORNOU-SE DEFINITIVA.

3.2. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE.
ELEMENTO QUE CONDUZ A UMA REPROVABILIDADE MAIOR DO QUE AQUELA ENTABULADA PELO PRÓPRIO TIPO PENAL, SENDO PASSÍVEL, PORTANTO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA
. MANUTENÇÃO.

3.3. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO.

3.4. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. A QUALIFICADORA NÃO FOI INCLUÍDA NA DENÚNCIA NEM MENCIONADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO TENDO, POR CONSEGUINTE, SIDO SUBMETIDA À QUESITAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA.

3.5. CONFISSÃO ESPONTÂNEA FEITA PELO APELANTE EM JUÍZO. O RECORRENTE CONFESSOU O CRIME, DEVENDO, PORTANTO, INCIDIR A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA“D”, DO CP.

3.6. NOVO CÁLCULO.

3.6.1. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA

07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

3.6.2. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 6 (SEIS) ANOS, 5(CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS.

3.6.3. TERCEIRA FASE. NÃO HÁ CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS, 5(CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

3.7.
REGIME INICIAL FECHADO, AINDA QUE O APELANTE TENHA SIDO CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8, POIS, NO CASO EM TELA, HOUVE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO PELO ARTIGO 33 , §§ 2º E 3º , DO CÓDIGO PENAL.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, REDIMENSIONANDO A PENA EM 6 (SEIS) ANOS, 5(CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME, INICIALMENTE, FECHADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0000020-08.2012.8.05.0114
, sendo Recorrente
JOSE ROBERTO DOS S
ANTOS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante em
6 (seis) anos, 5(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR